Tribunal: TJPA
Processo: 0803446-11.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803446-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: IRIS CELESTE DE MELO BARBOZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.MULTA. EXTINÇÃO OU REDUÇÃO. NÃO EXORBITANTE. MANTIDA. EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO.FRACIONAMENTO DO VALOR.DEVEDORES SOLIDÁRIOS.POSSIBILIDADE- ART. 100, §8ª, DA CF. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

1-Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em fase de cumprimento de sentença rejeitou as impugnações opostas pelo Estado do Pará e Município de Marituba e homologou o valor exequendo, determinando a expedição de RPV no valor principal do débito na proporção de 50% sobre o valor exequendo para cada ente executado;

2-Preliminar de perda do objeto. Rejeitada;

3-Deve ser mantida a multa fixada com lastro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que se mostra suficiente aos fins a que se destina, sem, contudo, caracterizar o enriquecimento ilícito da parte;

4-O STF firmou a tese de que "a execução ou pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente 4º) do art. 100 da CF/88;

5-Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/06/2023 a 26/06/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento mantendo a decisão de primeiro grau

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de decisão (Id. 41992727 - Pág. 1) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos da Ação Civil Pública (Processo n° 0802310-75.2017.8.14.0133) proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em fase de cumprimento de sentença rejeitou as impugnações opostas pelo Estado do Pará e Município de Marituba e homologou o valor exequendo, determinando a expedição de RPV no valor principal do débito na proporção de 50% sobre o valor exequendo para cada ente executado.

Aduz que se trata da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Estado do Pará e do Município de Marituba, para realização de procedimento cirúrgico para a paciente
IRIS CELESTE DE MELO BARBOZA
.

Informa que o pedido de tutela de urgência foi deferido, determinando aos requeridos que providenciassem a realização do referido procedimento sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), até o limite de R
$100.000,00 (cem mil reais
). Que em 17/06/2019 houve o trânsito em julgado da sentença e em 20/07/2021, o Ministério Público requereu o cumprimento de sentença referente ao valor da multa por descumprimento, qual seja, R$100.000,00 (cem mil reais - limite estipulado em decisão liminar).

Suscita a preliminar de perda do objeto ante o cumprimento da obrigação de fazer.

No mérito sustenta a necessidade de exclusão da multa. Enfatiza consoante entendimento do STJ, a decisão que comina multa em face do art. 537 do CPC (correspondente ao art. 461 do CPC/73) pode ser revista a qualquer tempo, sem ofensa à coisa julgada. Que o Juízo que aplicou a multa pode modificá-la ou mesmo reduzi-la com base nos artigos 461, § 6. ° e 262 do CPC.

E, por último, argui a impossibilidade de fracionamento do precatório.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja afastada a multa ou reduzida.

Coube-me o feito por distribuição.

Indeferi o efeito suspensivo ao recurso (Id. 13094405).

Contrarrazões
em que a parte agravada refuta os argumentos do agravante e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 14022710).

O Ministério Público, nesta instância, se manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 14274476).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO

O agravante alega que segundo informações encaminhadas pela SESPA, a paciente recusou a entrega dos exames para prosseguimento do atendimento. Que a atitude configura
ausência de interesse processual
.

Sabe-se que a perda do objeto de uma ação ocorre em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o autor já obteve a satisfação de sua pretensão ou porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido, não sendo o caso dos autos, nenhuma das referidas hipóteses.

Explico.

Segundo consta dos autos, desde o ano de 2016, a paciente
IRIS CELESTE DE MELO BARBOZA,
vem tentando sem sucesso, realizar cirurgia para a retirada de cisto no ombro direito que lhe causa muitas dores e a impedem de trabalhar.

E, de acordo com a documentação acostada, no caderno processual, não há nenhuma comprovação da realização da cirurgia até a presente data. Ao revés, observo que tanto o Ente Estatal quanto o Ente Municipal vêm ao longo dos anos, procrastinando a efetiva realização de procedimento cirúrgico, conforme determinação médica.

Por oportuno, esclareço que não desconheço,
o e-mail, datado de 18/07/2018
(Id. 7452914),

onde a
Sra. KAMILA COUTO
, Mat. 5938187-1, Sec/DDASS/SESPA, informa que consta na Diretoria, os processos da paciente, que se encontram na fase de cotação dos preços para atender a demanda, necessitando da cópia dos exames médicos para prosseguimento. Que na ocasião, o esposo da paciente informou que iria encaminhar exames médicos da paciente para a Justiça Federal e não para o referido departamento.

No entanto, a par da existência do referido e-mail, entendo que o mesmo por si só, não enseja, a perda do objeto por falta de interesse processual, a
uma
porque foi produzido de forma unilateral e
duas,
a intervenção cirúrgica continua sendo necessária e imprescindível ao tratamento da moléstia da paciente.

Aliás, na petição, datada de 18/11/2022 (Id. 81979049 - Pág. 1), a promotora de justiça titular de Marituba requer a juntada dos documentos em anexo, referente aos exames atualizados da paciente IRIS CELESTE DE MELO BARBOZA, entregues pelo companheiro da interessada, requerendo que as partes executadas tomem ciência da documentação para o devido prosseguimento do feito, tendo em vista o não cumprimento da sentença.

E, outro ponto, que corrobora para afastar a tese de falta de interesse processual, é a renúncia da agravada dos valores excedentes da condenação principal, conforme informações constantes no evento nº. 79352757 - Pág. 1.

Pelas razões acima, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

O presente recurso visa à reforma da decisão que nos autos da Ação Civil Pública (Processo n° 0802310-75.2017.8.14.0133) proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em fase de cumprimento de sentença rejeitou as impugnações opostas pelo Ente Estatal e Municipal e homologou o valor exequendo, determinando a expedição de RPV no valor principal do débito na proporção de 50% sobre o valor exequendo para cada ente executado.

O recorrente postula a
exclusão da multa ou alternativamente
a sua redução, aduzindo que de acordo com o STJ, a decisão que impõe multa em face do art. 537 do CPC pode ser revista a qualquer tempo, sem ofensa à coisa julgada.

Deveras, o entendimento do STJ, é que a decisão que fixa as astreintes não está sujeita à preclusão ou à coisa julgada.

Nesse sentido:

“DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE 'ASTREINTES'. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. CABIMENTO.
O valor da multa pelo descumprimento de decisão judicial não faz coisa julgada material, vale dizer, pode ser modificada a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que o fixou. Precedentes. Atual sistemática de ritos imposta pelo CPC, em seu § 1º, art. 537, que não excluiu a possibilidade de alteração das 'astreintes' vencidas
, tendo, inclusive, facultado a sua exclusão, caso se torne excessiva ou insuficiente. Redução de R$ 60.500,00 para R$ 10.000,00. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20431076520208260000 SP 2043107-65.2020.8.26.0000, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020) grifei

No caso em tela, infere-se que, nos autos da ação da ação civil pública, em 2018, foi deferido pedido de tutela de evidência para determinar ao Estado do Pará e Município de Marituba que providenciem, em 30 (trinta) dias, a realização da cirurgia indicada em favor da paciente/Iris Celeste de Melo Barbosa, em instituição pública ou particular, sob pena de
multa diária
de
R$-954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) até o limite de R$-100.000,00 (cem mil reais) (Id. 6821061 - Pág. 2- autos de origem).

A determinação de obrigação de fazer sob pena de multa é conduta prevista em lei, não restando patente nos autos que a autoridade judicante tenha atuado de modo abusivo.

Nesse sentido, é o julgado proferido pela Primeira Turma do STF:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual civil e constitucional. Multa. Imposição contra o Poder Público. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que é possível a imposição de multa diária contra o Poder Público quando esse descumprir obrigação a ele imposta por força de decisão judicial. 2. Não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido.(AI 732188 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012).

Pois bem. O recorrente pugna, dentre outros, a exclusão da multa.

Cediço que a astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente, e não sendo cumprida a decisão judicial, como é o caso ora em análise, entendo que a multa outrora fixada deve ser mantida, sob pena das decisões judiciais se tornarem-se inócuas, bem como incentiva o seu eterno descumprimento.

Ainda, em relação as astreintes, o agravante pleiteia pela sua redução, o que entendo não merece ser acolhida.

Explico.

Na hipótese, observo que o descumprimento da ordem judicial se deu após decorrido
30 (trinta) dias da decisão judicial, datada de 02/10/2018
(Id. Num. 6821061 - Pág. 3), cujo
decisum
não foi objeto de recurso.

Conforme relatado, no corpo deste voto, até o presente momento, isto é, ano de 2023, não foi realizada a cirurgia na paciente, de modo que o valor da
multa no limite
de R$
100.000,00 (cem mil reais)
, embora nominalmente significativo, para o caso dos autos, não se mostra exorbitante.

Sobre o assunto, colaciono jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CIRURGIA - FIXAÇÃO DE MULTA - POSSIBILIDADE - VALOR PROPORCIONAL - MULTA MANTIDA -EXCESSO DE EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA. A teor dos artigos 497 c/c 536, §1º e 537 do CPC, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, pode o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa diária ao réu. Demonstrado que o valor da multa fixada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.236878-9/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 16/12/2022)”

Ademais, entendo que a multa fixada até o limite de R$100.000,00 ( cem mil reais) não é incompatível com a obrigação, bem como servirá para custeio do tratamento indicado à autora ante o não cumprimento da ordem judicial.

E, como bem pontuou o juiz de primeiro grau, na decisão vergastada (Id. 78668748 - Pág. 2), não há que se falar em enriquecimento sem causa do cidadão que busca há vários anos, ver seu direito à saúde concretizado e restabelecido, quando não, no mínimo, impedir seu agravamento.

Por derradeiro, quanto a impossibilidade do fracionamento do precatório, também não merece guarida pelas razões que passo a expender:

O art. 100, § 8º, da Constituição Federal dispõe que:

“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º. deste artigo.”

De acordo com o dispositivo acima, depreende-se que o legislador constitucional ao vedar o fracionamento, pelo mesmo titular do crédito perante as Fazendas Públicas, teve por objetivo evitar que um único credor pudesse se utilizar, ao mesmo tempo, mediante fracionamento ou divisão do valor executado, de 2 (dois) sistemas de satisfação do crédito:
RPV requisição de pequeno valor
e o de
precatórios
.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão, geral, quando do julgamento do RE nº 568.645/SP (Tema 148), diante de relação de litisconsórcio facultativo, re
conheceu a possibilidade de individualização do crédito em execução contra a Fazenda.
Vejamos:

“REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES.
CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356.

2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. (RE nº 568.645/SP, Pleno, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, julgado. 24/09/2014)”

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

“Agravo de Instrumento – Ação ordinária na fase de execução – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 1.030, inciso II, da legislação processual civil em vigor) –– Litisconsórcio ativo facultativo – Cancelamento e/ou desmembramento para a requisição de créditos individuais de "pequeno valor" – Precatório já expedido pelo valor global, anteriormente à vigência da Lei Estadual nº 11.377/03, que definiu as obrigações de pequeno valor – Possibilidade – No julgamento do RE nº 568.645/SP (Tema 148), o Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que "a execução ou pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente 4º) do art. 100 da Constituição da Republica. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados", sem fazer qualquer ressalva à hipótese de ofício requisitório anterior expedido pelo valor global – Precedentes – V. acórdão que destoa da orientação firmada no aresto paradigma – Juízo de retratação exercido, consoante especificado. (TJ-SP - AI: 00710025520088260000 SP 0071002-55.2008.8.26.0000, Relator: Osvaldo Magalhães, Data de Julgamento: 09/05/2022, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2022)”

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. FALECIMENTO DOS EXEQUENTES ORIGINÁRIOS. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS HERDEIROS. DETERMINAÇÃO DE ADIMPLEMENTO MEDIANTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONSIDERANDO-SE A COTA DE CADA SUCESSOR. INSURGÊNCIA DO IPREV. PLEITO DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO, LEVANDO-SE EM CONTA A TOTALIDADE DO DÉBITO. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO ULTERIOR. AUTONOMIA DO CRÉDITO DE CADA SUCESSOR. DECISUM QUE SE FILIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPREMA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 148/STF). APLICAÇÃO ESCORREITA DA TESE PARADIGMA AO CASO CONCRETO. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. COMINAÇÃO DE MULTA AO PATAMAR DE 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que a execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º do art. 100 da Constituição da Republica. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados (STF, RE 568.645/SP, rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 24-09-2014 - Tema 148). O manejo de recurso manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor arbitrado. (TJ-SC - AI: 40344829620198240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 4034482-96.2019.8.24.0000, Relator: Volnei Celso Tomazini, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmara de Recursos Delegados)”

Nesse compasso, não merece reproche a determinação de expedição do Ofício Requisitório de Pequeno Valor-RPV quanto ao valor principal do débito de R$100.000,00 (cem mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor exequendo para cada ente executado.

Diante do exposto
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento mantendo a decisão de primeiro grau
.

É o voto.

Belém-PA, 19 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2023